Tribunal: TJPA
Processo: 0801089-24.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801089-24.2020.8.14.0013

APELANTE: LEANDRO ABREU DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO SONORA E USO IRREGULAR DE IMÓVEL RESIDENCIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública inibitória proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o requerido à abstenção de uso irregular de imóvel residencial, à interdição de áreas comuns do condomínio para atividades comerciais ou festivas, à demolição de edificação irregular, ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais coletivos e à apreensão de equipamentos sonoros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se é competente a Justiça Estadual, em razão de o imóvel estar inserido em programa habitacional federal com financiamento pela Caixa Econômica Federal;

(ii) saber se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de produção de prova oral;

(iii) saber se era cabível a denunciação da lide à União, Caixa Econômica Federal, e demais moradores do condomínio;

(iv) saber se o valor fixado a título de danos morais coletivos deve ser mantido ou reduzido, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Justiça Estadual é competente, pois a causa versa sobre direito de vizinhança e poluição sonora, sem repercussão direta sobre o contrato de financiamento habitacional firmado com a Caixa Econômica Federal.

4. Inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que o conjunto probatório era suficiente para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, não tendo havido prejuízo processual concreto.

5. Indevida a denunciação da lide, por ausência de relação jurídica de regresso entre o apelante e os entes públicos ou demais moradores, sob pena de indevida ampliação subjetiva da demanda.

6. O valor fixado a título de danos morais coletivos (R$ 15.000,00) revela-se excessivo à luz da situação econômica do requerido e das circunstâncias do caso, devendo ser reduzido para R$ 10.000,00, mantendo-se sua destinação ao Fundo Estadual de Meio Ambiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida, para reduzir a indenização por danos morais coletivos para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento
: “1. A Justiça Estadual é competente para julgar ações envolvendo direito de vizinhança e uso irregular de imóvel, ainda que inserido em programa habitacional federal, desde que não haja interesse jurídico direto da União ou de suas entidades. 2. É válida a sentença proferida com julgamento antecipado da lide quando não demonstrado prejuízo e estando o feito suficientemente instruído. 3. A denunciação da lide exige vínculo jurídico de regresso, sendo incabível quando ausente relação contratual ou legal específica. 4. O valor da indenização por danos morais coletivos deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e a capacidade econômica do réu.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 125, II; 355, I; Lei nº 7.347/1985, arts. 1º, I e IV; 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.851.842/AL, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.05.2020; TJPA, Apelação nº 201130214905, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 03.06.2013.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO

E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais coletivos para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida sua destinação ao Fundo Estadual de Meio Ambiente.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Leandro Abreu da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema que julgou procedente a Ação Civil Pública Inibitória com Preceito Cominatório de Obrigação de Não Fazer movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, nos seguintes termos (ID 12769308):

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a decisão liminar, a fim de:

a) CONDENAR os DEMANDADOS ao pagamento de danos morais coletivos, os quais arbitro em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com fundamento no art. 1º, caput, I e IV, da Lei nº 7.347/1985, com atualização pelo INPC, a contar do presente arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

b) CONDENAR os demandados a não realizar atividade de bar e similares, não realizar eventos festivos e não utilizar aparelhos sonoros, no ambiente objeto da lide e na praça do condomínio residencial JOSÉ ROFDRIGUES, com fundamento no art. 3º, da Lei nº 7.347/1985; - Fica também acolhido o pedido de apreensão dos equipamentos sonoros, após o trânsito em julgado, a fim de coibir novas infrações ambientais, diante dos recorrentes descumprimentos da decisão liminar, também com fundamento no art. 3º, da Lei nº 7.347/1985; - Expeçam-se mandado de busca e apreensão dos equipamentos sonoros, autorizado desde logo a utilização de força policial, a ser requisitada pelo Oficial de Justiça, a quem couber, por distribuição do mandado, com fundamento no art. 139, VII, 403, parágrafo único, 536, §1º, do CPC;

c) a fim de DECRETAR a suspensão de toda e qualquer autorização/alvará/licença, já expedido ou em vias de expedição, pelo poder público ou órgãos fiscalizadores, para qualquer atividade na edificação objeto da lide, devido à irregularidade da construção da edificação e ocupação do terreno, com fundamento no art. 3º, da Lei nº 7.347/1985;

d) a fim de CONDENAR os DEMANDADOS a demolirem a edificação objeto da lide, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser determinado ao poder público municipal que realize a desocupação, retirada dos bens e demolição da edificação;

e) e a fim de DECRETAR a interdição do local da área comum da quadra e da praça do condomínio JOSÉ RODRIGUES, para realização de qualquer edificação, atividade comercial e realização de eventos festivos, com fundamento no art. 3º, da Lei nº 7.347/1985;

CONDENO os DEMANDADOS ao pagamento das custas e despesas processuais. Remetam-se os autos à UNAJ, para fins de cálculo e expedição de custas, devendo ser intimado para pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, seguindo a regra da cobrança estabelecida pelo TJPA, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Sem honorários.

Havendo apresentação de recurso, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal e, após o prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao órgão julgador competente.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos.

SERVE O PRESENTE ATO COMO MANDADO.

Expeçam-se o necessário.

Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se.

Capanema-PA, datado e assinado eletronicamente.”

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal e supressão da fase instrutória, já que houve indeferimento implícito da produção de prova oral que havia sido requerida na Contestação.

Alega a incompetência da Justiça Estadual, sob o argumento de que o imóvel se encontra financiado junto à Caixa Econômica Federal, dentro de conjunto habitacional pertencente ao programa federal “Minha Casa Minha Vida”, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

Defende o cabimento da denunciação da lide à Caixa Econômica Federal, à União, ao Estado do Pará e aos demais moradores do condomínio José Rodrigues que também teriam realizado edificações irregulares, invocando os princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana, bem como o caráter coletivo da situação fática.

No mérito, sustenta que há excesso no
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral coletivo e que este deve ser minorado, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a sua condição econômica de microempreendedor individual que aufere renda exclusivamente do pequeno comércio em questão.

Assim, requer o provimento do recurso e a anulação ou reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 12769324).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer opinando pelo parcial provimento do apelo (ID 17640304).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A matéria devolvida a esta instância recursal envolve: (a) a alegada incompetência da Justiça Estadual; (b) a rejeição da denunciação à lide da União, da Caixa Econômica Federal e de terceiros; (c) eventual nulidade da sentença por ausência de instrução processual; e (d) a revisão do valor arbitrado a título de danos morais coletivos, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Inicialmente, quanto às questões preliminares, registro que não assiste razão ao apelante.

A alegação de incompetência da Justiça Estadual foi devidamente enfrentada e corretamente rejeitada pelo juízo de origem, cabendo ressaltar que o presente caso versa sobre direito de vizinhança, poluição sonora e uso irregular de imóvel residencial para fins comerciais, sem qualquer repercussão jurídica direta sobre o contrato de financiamento habitacional celebrado com a Caixa Econômica Federal (CEF).

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a simples existência de vínculo contratual com instituição financeira pública federal não desloca, por si só, a competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição da República, quando não demonstrado interesse jurídico direto da União ou de suas autarquias. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE DA CEF. NATUREZA DAS ATIVIDADES. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE MERO AGENTE FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NOVA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.

1. Ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com obrigação de fazer.

2. A legitimidade passiva da CEF nas lides que tenham por objeto imóveis adquiridos no programa minha casa, minha vida, somente se verifica nas hipóteses em que atua além de mero agente financiador da obra. Precedentes.

3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à conclusão de que a CEF - na hipótese dos autos - não atua apenas como operador financeiro, exige o reexame de fatos e provas e a renovada interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7/STJ.

4. Agravo interno no recurso especial não provido.

(AgInt no REsp n. 1.851.842/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020.)

De igual modo, a denunciação à lide da União, da CEF e de demais moradores com construções irregulares foi corretamente indeferida, haja vista a ausência de relação jurídica de regresso entre estes e o requerido, ora apelante.

A denunciação da lide, nos termos do art. 125, II, do Código de Processo Civil (CPC), destina-se à hipótese de responsabilidade regressiva legal ou contratual, o que não restou demonstrado nos autos.

Além disso, o fato de haver outras construções irregulares no condomínio não configura, por si só, fundamento apto à integração da lide por terceiros alheios à causa, sob pena de indevida ampliação subjetiva da demanda, em afronta aos princípios do contraditório e da adstrição.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, também não prospera, já que o juízo sentenciante, ao proferir a decisão de mérito, entendeu que o conjunto probatório era suficiente ao julgamento antecipado da lide, o que se harmoniza com o disposto no art. 355, I, do CPC.

Ademais, verifica-se que foram asseguradas todas as oportunidades de manifestação às partes, com ampla produção documental, não havendo nos autos requerimento específico e fundamentado para a oitiva de testemunhas, tampouco demonstração de prejuízo concreto.

Assim, rejeito as preliminares suscitadas e passo à análise do mérito recursal.

No que tange ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais coletivos, assiste razão ao apelante, uma vez que a jurisprudência recomenda que, na fixação de danos morais coletivos, devem ser observados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da vedação ao enriquecimento sem causa e da função punitivo-pedagógica, de modo a compatibilizar a reprimenda com a extensão da ofensa e a capacidade econômica do réu. Corroborando esse entendimento, veja-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE DE 80.000M3 de CARVÃO VEGETAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL ATPF. ORIGEM ILEGAL DO PRODUTO. ILÍCITO CIVIL CONFIGURADO. RESPONSABILIZADADE DA APELADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS DE NATUREZA MATERIAL E MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. se dos documentos de fls. 10/18, notadamente os autos de infração lavrados pelo IBAMA, a contundência probatória acerca da ocorrência do ilícito, qual seja, o transporte de carvão vegetal sem a competente autorização, passível de responsabilização. Ora, ao revés do que sustentado na decisão objurgada, a ausência da ATPF, por si só, atesta a ilegalidade da origem do produto, fato este que justifica a aplicação das sanções legais, no sentido da jurisprudência pátria. Assim, deve ser responsabilizado, materialmente, pelos danos impingidos. Quanto à indenização por danos morais, não se pode perder de mira que deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da temática em testilha, a capacidade econômica das partes e a finalidade compensatória e a pedagógica a servir como desestímulo ao infrator e a terceiros em se aventurar na prática reiterada do dano ambiental; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.

(TJ-PA - APL: 201130214905 PA, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 03/06/2013, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 05/06/2013)

Destarte, considerando as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano à coletividade do conjunto habitacional, o caráter repetitivo da conduta, mas também ponderando a condição financeira do apelante, entendo que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado pelo juízo de piso merece ser minorado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais coletivos para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida sua destinação ao Fundo Estadual de Meio Ambiente.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 02/12/2025